Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600768-78.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
07/01/2022
Número: 0600768-78.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/10/2021
Processo referência: 0600768-78.2020.6.16.0111
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600768-
78.2020.6.16.0111 que julgou desaprovadas as contas de Edegnaldo Rodrigues de Lima, relativas
às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, no município de
Telêmaco Borba/PR, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 e 74, III, da Resolução TSE
nº23.607/2019, integrada pela sentença que conheceu dos Embargos de declaração e, no mérito,
deu-lhe provimento para suprir a omissão apontada conforme fundamentação de que no parecer
técnico conclusivo (ID 93237298) identificou omissão relativa às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TS En. 23.607/2019. Intimado a justificar a omissão a
respeito da despesa constatada pela fonte de Nota Fiscal Eletrônica - NFE, no valor de R$ 128,00
(cento e vinte e oito reais), ao fornecedor FAST MARKETING EIRELI, com CNPJ 31.042.551/0001-41
(ID 89709443), o candidato justificou que, por um descuido, porque estava entretido em conversa
sobre as eleições com o caixa que estava lhe atendendo, no momento da quitação da referida
despesa, ao invés de fazê-lo por depósito, acabou efetuando o pagamento em espécie (ID
91093369). Apesar das explicações, que não podem ser acolhidas, porque destituídas de qualquer
justificativa plausível dentro da seriedade do processo eleitoral, verifica-se que a irregularidade
acima apontada representa 8,3% dos recursos financeiros utilizados na campanha do candidato e
afronta o art. 14 da Resolução TSE. (Prestação de contas apresentadas pelo candidato Edegnaldo
Rodrigues de Lima, referente à Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de
Vereador, no município de Telêmaco Borba/PR, pelo Partido Social Democrático - PSD, com
fundamento apresentou manifestação a qual não supriu a irregularidade grave quanto a omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA
VEREADOR (RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA (RECORRENTE)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
042
15/12/2021 19:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.136

RECURSO ELEITORAL 0600768-78.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRENTE: EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR DIMINUTO.
POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE
RESSALVA. RECURSO PROVIDO.

1. A importância da irregularidade referente
à omissão de despesa, correspondente a
8,3% do total de recursos, permite a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
afastando a conclusão pela necessidade de
desaprovação das contas.

2. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos
de origem não identificada e impõe seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.

Num. 42840042 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519254027400000041814860
Número do documento: 21121519254027400000041814860

3 . N ã o h a v e n d o n a s e n t e n ç a a
determinação de recolhimento dos recursos
utilizados de forma irregular, esta egrégia
Corte, por maioria, entendeu não ser
possível a determinação de devolução de
ofício dos valores, eis que representaria
violação ao princípio da non reformatio in
pejus.

4. Recurso provido para aprovar as contas
com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 13/12/2021

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDEGNALDO RODRIGUES DE
LIMA, candidato ao cargo de Vereador pelo PSD, nas Eleições de 2020, contra sentença
proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR (IDs. 42722409 e
42722417) que desaprovou suas contas, em razão da omissão de despesa no valor de
R$ 128,00.

Em suas razões recursais (ID. 42722421), o recorrente aduz que se
descuidou no momento do pagamento, no qual acabou se entretendo em uma conversa
sobre as eleições com o caixa da agência bancária que estava lhe atendendo, e, ao invés
de fazê-lo por depósito, acabou efetuando o pagamento em espécie, com recursos
próprios.

Afirma que o valor pago de forma equivocada totaliza 0,48% do valor limite
para gasto em campanha eleitoral. Aduz, ainda, que o valor é insignificante, não podendo
ser condão para uma reprovação de contas eleitorais.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a
sentença que desaprovou suas contas.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 42722429) pelo Ministério Público
Eleitoral atuante em primeiro grau, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
Num. 42840042 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519254027400000041814860
Número do documento: 21121519254027400000041814860

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 42800916) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, no sentido da aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
razão da omissão de despesa no importe de R$ 128,00.

No particular, foi identificada, mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
despesa com o fornecedor FAST MARKETING EIRELI no valor total de R$ 128,00 (NF),
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo 53, I,
g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas, especificadas;

No tocante à irregularidade consistente na verificação de despesas, apontada
no procedimento de circularização e não declarada pelo candidato, é certo que se trata de
falha grave, que pode ensejar a desaprovação das contas.

Quando da manifestação sobre o parecer da unidade técnica, o candidato
afirmou que “por um descuido, porque estava entretido em conversa sobre as eleições
com o caixa que estava lhe atendendo, no momento da quitação da referida despesa, ao
invés de fazê-lo por depósito, acabou efetuando o pagamento em espécie.”

Em que pese a justificativa, ela não é suficiente para afastar a irregularidade,
eis que o próprio candidato confirma que realizou a contratação de despesa eleitoral com
recursos não declarados e que não transitaram na conta bancária de campanha.
Num. 42840042 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519254027400000041814860
Número do documento: 21121519254027400000041814860

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens, ponto que restou obstado na espécie. Com efeito, a
existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e,
por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha. Em outras
palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Todavia, conforme pontuou o recorrente, o valor total da omissão não se
mostra relevante em termos percentuais (8,3% do total de recursos arrecadados), sendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a
conclusão pela desaprovação das contas, na medida em que não representa percentual
expressivo dos gastos de campanha possíveis.

Por fim, anoto que o Juízo singular não determinou a devolução da quantia
cuja despesa foi paga irregularmente sem o devido trânsito pela conta de campanha.
Sucede que, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº 0600287-
57.2020.6.16.0001, em 02/07/2021, esta e. Corte, por maioria, entendeu não ser possível
a determinação de devolução de ofício de valores, eis que representaria violação ao
princípio da non reformatio in pejus, motivo pelo qual não deixo de determinar o
recolhimento de ofício dos valores ao Tesouro Nacional.

Por esses fundamentos, o recurso merece provimento para aprovar com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente, em virtude da existência da falha apontada
que, embora não tenha sido sanada, não importa na desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe provimento a fim de aprovar as contas com ressalva, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600768-78.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
Num. 42840042 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519254027400000041814860
Número do documento: 21121519254027400000041814860

EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA VEREADOR, EDEGNALDO RODRIGUES DE LIMA -
Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIO FLORES JUNIOR - PR54248-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
13.12.2021.

Num. 42840042 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/12/2021 19:25:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121519254027400000041814860
Número do documento: 21121519254027400000041814860